Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714102-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO FALCAO FREIRE APELADO: ANA IZABEL FALCAO FREIRE WANDERLEY, ANA GRASIELA FALCAO FREIRE KRONENBERGER D E S P A C H O Como se sabe, os despachos, como aquele proferido no id. 23609518, não são capazes de ocasionar gravame às partes, daí porque são irrecorríveis, a teor do art. 1.001, do CPC . A despeito disso e, ante a dúvida da parte apelante, cumpre esclarecer que, no citado despacho, foi ordenada sua intimação para se manifestar sobre eventual ausência de interesse recursal quanto ao seguinte tópico das razões de apelo: “(...) Da injusta condenação da Apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais e da concessão do benefício de suspensão de exigibilidade das custas e condenação de honorários sucumbenciais à Apelante (...).” (id. 23470735, fls. 12). Do seu turno, e, ainda esclarecendo a dúvida da parte, cabe destacar que, na sentença, o douto magistrado singular fez constar expressamente, no dispositivo do julgado, que, em relação à condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, haveria que ser observada a gratuidade da justiça concedida. Portanto, concedo derradeiro prazo de cinco (5) dias à apelante para se manifestar sobre o tema acima exposto. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator